Tribunal: TJDFT
Processo: 0704044-55.2024.8.07.0019
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
Ementa: Direito de família. Apelação. Exoneração de alimentos. maioridade. formação acadêmica. capacidade laboral. recurso conhecido e parcialmente provido.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível contra sentença que julgou improcedente pedido de exoneração de alimentos dos filhos maiores.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se a maioridade dos alimentandos e a mudança na situação fática das partes justificam a exoneração da obrigação alimentar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O direito de alimentos devidos aos filhos não cessa automaticamente com a maioridade, devendo ser mantido até que o filho complete a formação profissional e tenha condições de inserir-se no mercado de trabalho. Todavia, a obrigação alimentar nesses casos não pode ser mantida indefinidamente, justificando-se apenas se estiverem em formação acadêmica ou profissionalizante, ou em caso de desemprego não proposital.
4. No caso dos autos, a obrigação alimentar deve persistir apenas em relação à alimentanda, pois embora não esteja matriculada em curso superior, possui problemas psicológicos e psiquiátricos, devendo persistir somente até que ela complete vinte e quatro anos de idade.
5. Quanto ao primeiro apelado, não restou comprovada sua incapacidade laboral, estando apto a ser inserido no mercado de trabalho, pois já concluiu o ensino superior, razão pela qual o apelante deve ser exonerado da obrigação de prestar alimentos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação conhecida e parcialmente provida.
Tese de julgamento: “A manutenção de alimentos, devidos a filhos maiores e capazes, somente se justifica em caso de formação acadêmica ou profissionalizante, ou ainda em caso de desemprego não proposital.”
______________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.694, 1.695 e 1.696.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, ApCiv 0725076-89.2023.8.07.0007, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 13.02.2025, p. 28.02.2025; ApCiv 0707241-54.2024.8.07.0007, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 11.02.2025, p. 18.02.2025; AINT 0743421-90.2024.8.07.0000, Rel. Des. José Eustáquio de Castro Teixeira, 8a Turma Cível, j. 28.01.2025, p. 06.02.2025.